Tribunal: TJDFT
Processo: 0702111-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0702111-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA IBIAS BELARDINELLI SPOHR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MASSA FALIDA INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME contra a decisão ID 173612559 proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do Ação de Falência n. 0712517-81.2020.8.07.0015 ajuizada por CLÁUDIA CRISTINA IBIAS BELARDINELLI SPOHR. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a continuação provisória da atividade empresarial nos seguintes termos: A decretação da falência implica, como regra, na imediata interrupção das atividades da falida, inclusive com o lacre do estabelecimento comercial (conforme artigos 99, VI e XI, da Lei 11.101/05). A continuação provisória da empresa é, portanto, medida excepcional. “A continuidade provisória das atividades do falido se justifica em casos excepcionais, quando ao juiz parecer que a empresa em funcionamento pode ser vendida com rapidez, no interesse da otimização dos recursos do falido.” (Fábio Ulhoa Coelho). A continuação provisória é instituto que confirma o princípio da separação da sorte da empresa da do empresário (um dos princípios da Lei 11.101/05). Empresa é a atividade (atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços), enquanto que empresário é o sujeito de direito (pessoa física ou jurídica) que exerce tal atividade (artigo 966 do CC). A falência promove o afastamento do devedor de suas atividades (artigo 75). A partir da sentença que decreta a falência, o empresário falido está impedido de exercer a atividade empresarial (artigo 102, caput) e fica privado dos direitos de administrar e de dispor do próprio patrimônio (artigo 103, caput). Isso não impede que a empresa (enquanto atividade) tenha continuidade, desde que exercida por outra pessoa. Trata-se de aplicação do princípio da preservação da empresa à falência. A gestão da empresa, cuja continuidade provisória foi autorizada, é do administrador judicial. Da mesma forma, é do administrador judicial a responsabilidade decorrente da continuação do negócio; não por eventual insucesso, já que sua responsabilidade é de meio e não de resultado, mas pela lisura na condução. “Caberá ao administrador judicial a gerência da atividade durante a continuação provisória. Investe-se ele, nesse caso, de amplos poderes de administração da empresa explorada pelo falido.” (Fábio Ulhoa Coelho). A continuação da empresa é provisória. Ela deve ser breve, já que um dos princípios da falência é o da celeridade (artigo 75, § 1o). A pretexto de auferir novos ativos para a Massa, não se admite a continuação provisória duradoura ou sem um prazo razoavelmente previsível e breve de encerramento. O processo de falência não é o foro adequado para a produção de novas riquezas, se tal produção não for célere, imediata. “A continuação provisória convém que seja breve, muito breve. Decretada a medida, devem-se acelerar os procedimentos de realização do ativo, para que logo se defina o novo titular da atividade. O provisório que tende a se eternizar não tem sentido lógico nem jurídico; falta-lhe base na lei.” (Fábio Ulhoa Coelho). Feitos esses apontamentos, analiso o caso concreto. No caso, a atividade empresarial da falida já foi encerrada. O que pretende a falida é, na verdade, o investimento de ativos seus para a retomada de uma obra inacabada, o que não se conforma com a continuação provisória. O Administrador Judicial, a quem caberia a gestão da empresa no período de sua continuidade provisória, manifestou-se contrariamente ao pedido, pela ausência de garantias do procedimento. A continuação provisória postulada pressupõe o investimento de ativos da falida para a retomada de uma obra inacabada, o que expõe a coletividade e credores a novos riscos inerentes ao negócio que anteriormente já fracassou. Por fim, a continuação pretendida, ainda que viesse a ser bem-sucedida, não seria breve, já que pressupunha a edificação e, posteriormente, a venda de um empreendimento imobiliário. Por todos esses motivos, entendo que a continuação provisória postulada no caso concreto não é do melhor interesse da massa falida, pelo que a indefiro. Para fins de avaliação e alienação dos ativos já arrecadados, nomeio o leiloeiro indicado pela administração judicial, [...], desde que ele seja credenciado neste Tribunal de Justiça. 2. Vista ao Ministério Público e às Fazendas Públicas, nos termos do art. 142, §7o, da LF. 3. Com o leiloeiro e a anuência do Parquet, remetam-se os autos ao NULEJ para a indicação das datas. 3.1 A alienação por leilão eletrônico, presencial ou híbrido dar-se-á em primeira chamada, no mínimo pelo valor de avaliação do bem; em segunda chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da primeira chamada, por no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação; e em terceira chamada, dentro de 15 (quinze) dias, contados da segunda chamada, por qualquer preço. 4. Com as datas e os editais, publiquem-se os editais com urgência e intimem-se todos, inclusive eventuais credores fiduciários e hipotecários. Do edital devem constar todos os gravames inscritos na matrícula/registro dos bens. 5. Com base nos princípios da universalidade e da indivisibilidade do Juízo Falimentar, o qual é competente para se manifestar quanto aos atos executórios da Massa Falida, nos termos dos arts. 76, caput, c/c o art. 141, incisos I e II, ambos da Lei 11.101/2005, oficie-se aos eventuais juízos competentes para solicitar a liberação das eventuais restrições/gravames sobre o veículo. Destaco que deve constar tão somente a restrição oriunda deste juízo. Nas razões recursais, a Agravante sustenta a viabilidade da proposta da falência continuada consistente na finalização de “apenas uma obra inacabada (15% já executada)” que geraria ativos à empresa suficiente para pagamento de todos os credores. Entende que necessário esclarecimentos por expert e oportunizado aos credores a manifestação acerca do assunto. Entende estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a Agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, e, no mérito, a revogação da decisão recorrida, e determinar o levantamento de informações técnicas e conhecimentos científicos de um expert e a oitiva dos credores a possibilitar a análise da viabilidade da proposta de falência continuada. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 55404124), preparo recolhido (ID 55800018). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Inicialmente, conforme manifestação da Administradora Judicial de ID 170070004, a proposta de falência continuada da Sociedade Agravante não é viável, uma vez que há possibilidade de excessivo retardamento do processo falimentar; inexiste laudo a atestar a viabilidade e os riscos da continuidade da exploração da atividade com a realização da obra, alvo da pretensão da Agravante; inércia dos proponentes; além de aparente incapacidade econômica. Ainda, segundo a Administradora Judicial, é questionável o requerimento para continuidade da sociedade para empreender monta de valor milionário para finalização da obra de um edifício, quando a massa falida argui incapacidade de arcar com laudo de viabilidade do projeto cujo custo representa menos de 10% do valor que se pretende investir. As considerações da Administradora Judicial merecem especial atenção, ainda mais diante da manifestação do Órgão Ministerial pelo acolhimento (ID 170738404). Destaque-se que o requerimento de falência continuada de ID 156790231 realizado em 26/04/2023 refere estudo de viabilidade e análise preliminar de viabilidade de ID 136244336 e 136244337 realizados em 02/08/2022, que destacam que os custos de realização da obra totalizam em R$ 32.118.089,06. Além disso, o estudo aponta que o resultado final do empreendimento dependerá do fluxo de caixa das receitas e despesas incorridas em tempo real; que o cronograma físico de obras estará atrelado aos aportes dos adquirentes, com possibilidade de morosidade na conclusão do empreendimento e aumento de custos administrativos; que há necessidade de estudo de demanda na região para auferir a sensibilidade e aceitação do produto no mercado. Não bastante, já àquela época, já se apontava déficit de R$ 3.107.860,58 (três milhões, cento e sete mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e oito reais). Ao menos neste instante, autorizar a continuidade das atividades da sociedade empresária é propiciar o aumento do passivo da falida, em flagrante afronta aos interesses dos credores, com possibilidade de proporcionar novas vítimas de inadimplementos e, quiçá, outras hipóteses de insolvência, além da aqui analisada. Uma vez que sequer demonstrada a mínima condição econômico-financeira, ou comprovada a viabilidade da falência continuada, inexiste razão a retardar o processo falimentar ou a ensejar a oitiva dos credores. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator